Tribunal: TJMT
Processo: 1005752-11.2025.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005752-11.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS - CPF: 660.762.693-91 (APELANTE), MARCELO METTE - CPF: 048.349.389-99 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), KELLEY CONTIERI SILVEIRA IBRAHIM - CPF: 008.512.694-27 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E IOF. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais Cumulada com Danos Morais, ajuizada sob a alegação de abusividade na cobrança de juros e IOF em contratos de crédito consignado firmados com o recorrido. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das contratações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida pela autora; (ii) saber se houve abusividade na taxa de juros e cobrança em duplicidade do IOF, justificando a revisão contratual e eventual restituição de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

4. As taxas de juros contratadas situam-se dentro dos limites fixados pelas normas administrativas do INSS, e não ultrapassam o teto do CET, conforme registros no HISCON.

5. A cobrança do IOF foi única e compatível com o valor previsto nos extratos contratuais e no sistema previdenciário, afastando a alegação de duplicidade.

6. Não havendo comprovação de ilicitude na contratação nem vício de consentimento, é incabível indenização por dano moral.

7. A repetição do indébito depende de demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia for exclusivamente documental. 2. A taxa de juros e o custo efetivo total em contratos de crédito consignado que se mantêm dentro dos parâmetros normativos do INSS não caracterizam abusividade. 3. A cobrança única do IOF, devidamente discriminada nos contratos e extratos, é legal e não enseja restituição ou indenização. 4. A ausência de ilegalidade contratual e de conduta abusiva impede o reconhecimento de dano moral e de repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V e VIII; CPC, arts. 355, I; 370; 373, I e II; 464, § 1o; 98, § 3o; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 2247663/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação De Reparação Por Danos Materiais Cumulada Com Danos Morais N. 1005752-11.2025.8.11.0055
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que não se constatou qualquer ilicitude nos contratos celebrados, tampouco abusividade nas taxas pactuadas.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil lhe teria tolhido o direito de comprovar a veracidade dos cálculos apresentados na inicial, sobretudo quanto ao efetivo CET praticado nos contratos em cotejo com os limites normativos da CONIC/INSS. Argumenta que a sentença ignorou os cálculos apresentados e indevidamente impôs à consumidora o ônus de provar fato negativo, violando o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.555.722/RS. Reforça a existência de prejuízo processual por ter sido desconsiderada prova essencial à demonstração do direito invocado.

No mérito, a apelante aduz que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar que os percentuais contratados estavam dentro dos limites normativos vigentes, sem, contudo, realizar a devida confrontação entre as datas de assinatura dos contratos e os tetos previstos nas resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social, em especial as resoluções 1.367/2025 e 1.361/2024. Destaca que no contrato de 14/02/2025, consubstanciado na CCB no 90143878665, o CET praticado foi de 1,81% a.m., enquanto o teto legal era de 1,80% a.m.; já no contrato de 31/01/2024, representado pela CCB no 90132237312, o CET foi de 1,77% a.m., quando o limite máximo permitido era de 1,76% a.m. Ainda, a apelante menciona contratos anteriores também com extrapolação de limites, como os de 2023 e 2022, cuja análise foi ignorada pelo juízo.

Acresce que as Instruções Normativas do INSS, ao contrário do que decidiu o juízo, possuem força cogente por se tratarem de regramento especial aplicável a operações de crédito consignado em benefícios previdenciários, em proteção à figura do consumidor idoso e hipervulnerável. Invoca o art. 13, II, da IN 28/2008, que expressamente limita a taxa mensal de juros ao CET máximo definido pelo CNPS. Afirma que a sentença afastou indevidamente o parâmetro legal obrigatório e se baseou em interpretação genérica e dissociada da realidade normativa.

No tocante à cobrança do IOF, a apelante insiste em que houve duplicidade, pois o tributo foi incluído no valor financiado e, concomitantemente, deduzido no valor liberado à contratante, configurando cobrança em duplicidade. Sustenta que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da consumidora a demonstração de um fato técnico cuja prova, segundo alega, somente seria possível com a produção da perícia contábil. A título de consequência jurídica, defende ser aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a repetição do indébito em dobro.

No que se refere ao pleito indenizatório, afirma que a simples ocorrência de descontos indevidos sobre proventos previdenciários é suficiente para configurar o dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência do STJ. Pleiteia, por fim, a condenação do apelado ao pagamento de indenização moral e a fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da causa, nos moldes dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, destacando que a resistência da instituição financeira prolongou indevidamente a tramitação da lide.

Dispensa-se o preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, id. 324037878.

O apelado BANCO C6 S.A., em suas contrarrazões, postula o desprovimento integral do recurso. Assevera, em primeiro lugar, que o indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo agiu amparado no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental. Aduz que os contratos foram instruídos com CCBs e extratos HISCON que coincidem em seus termos, apontando CETs compatíveis com os limites vigentes à época de cada contratação. Alega que a autora não apresentou prova objetiva da extrapolação dos tetos, limitando-se a juntar planilhas revisionais sem respaldo técnico. Argumenta ainda que as Instruções Normativas do INSS não têm força para, isoladamente, implicar nulidade contratual, por se tratarem de normas infralegais voltadas à disciplina administrativa da autarquia previdenciária, não sendo aptas a invalidar contratos regularmente firmados entre particulares.

No que toca ao IOF, o banco afirma que não houve cobrança em duplicidade, ressaltando que o valor foi claramente discriminado como “IOF (financiado)” e que a inclusão do imposto no montante financiado é prática legítima, não ensejando, por si só, repetição de valores. Assevera que o contrato foi firmado com ciência inequívoca da autora, que teve acesso a todas as informações essenciais do negócio, não se podendo cogitar de vício de consentimento. Menciona, inclusive, a realização de refinanciamento posterior em 2025, o que evidenciaria a continuidade da relação contratual.

Por fim, o apelado sustenta que não se configuram os requisitos para responsabilização por danos morais ou repetição em dobro, à míngua de ato ilícito, prejuízo comprovado ou má-fé. Requer, em caso de desprovimento da apelação, a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação De Reparação Por Danos Materiais Cumulada Com Danos Morais N. 1005752-11.2025.8.11.0055
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que não se constatou qualquer ilicitude nos contratos celebrados, tampouco abusividade nas taxas pactuadas.

Infere-se da inicial quer a parte ora apelante ajuizou a demanda de índole revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais, proposta sob a alegação de que, ao pactuar operações de crédito consignado foi submetida à incidência de taxas de juros supostamente superiores aos limites fixados pelos normativos emanados da autarquia previdenciária federal (INSS), bem como à cobrança em duplicidade do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.

Sustenta-se, nesse contexto, a ocorrência de prática abusiva, em manifesta afronta aos preceitos de ordem pública que informam a proteção do hipossuficiente nas relações de consumo, além da imputação de excessiva onerosidade contratual, o que, a seu ver, ensejaria a necessária revisão das avenças firmadas, com restituição dos valores alegadamente pagos a maior — no importe de R$ 31.188,67 (ou, subsidiariamente, R$ 9.815,16) —, bem como o arbitramento de indenização por danos de natureza extrapatrimonial, no valor de R$ 10.000,00.

Requereu-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo este último pleito sido prontamente deferido.

Devidamente citado, apresentou o réu contestação, em que arguiu, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, bem como a superveniente perda do objeto, ao argumento de que os contratos em questão teriam sido posteriormente refinanciados. No mérito, defendeu a higidez das contratações, aduzindo a regularidade das taxas aplicadas, a inexistência de bis in idem na cobrança do IOF e a ciência inequívoca da mutuária acerca das condições contratuais livremente pactuadas.

O juízo
a quo
julgou os pedidos iniciais improcedente, no seguinte sentido:

“[...]
FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se em ordem, estando presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular, bem como as condições da ação. A gratuidade foi deferida à parte autora, e não há nulidades a sanar.

A preliminar de inépcia da inicial não prospera, uma vez que a exordial descreve de forma clara a causa de pedir, distingue fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, permitindo pleno exercício do contraditório. Também não se acolhe a alegação de perda superveniente do objeto. Ainda que tenha havido refinanciamento das dívidas, tal circunstância não elimina a necessidade de apuração de eventuais abusividades nos contratos anteriores, pois os efeitos econômicos permanecem irradiando na esfera patrimonial da autora.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. A controvérsia é essencialmente documental, bastando a análise dos contratos celebrados, dos extratos oficiais do INSS e das CCBs acostadas pelo réu. A prova pericial requerida não se mostra necessária, porque os documentos constantes dos autos permitem extrair todos os elementos indispensáveis ao julgamento.

No tocante ao ônus probatório, cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à suposta cobrança em duplicidade do IOF e à aplicação de taxas superiores às autorizadas. Ao réu compete demonstrar a validade e regularidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ainda que se cogite da aplicação do CDC, que admite inversão do ônus, o certo é que o banco carreou documentação suficiente para demonstrar a regularidade dos contratos.

No mérito, cumpre analisar as duas teses centrais da autora. A primeira refere-se à alegada extrapolação dos tetos de juros fixados pela CONIC/INSS. Todavia, os documentos oficiais desmentem a assertiva. O contrato de 31/01/2024, refletido na CCB no 90132237312, aponta taxa nominal de 1,76% a.m. (23,28% a.a.) e CET de 1,77% a.m. (23,76% a.a.), valores que coincidem com o registro no HISCON/INSS. O contrato de 14/02/2025, consubstanciado na CCB no 90143878665, indica taxa de 1,75% a.m. (23,15% a.a.) e CET de 1,81% a.m. (24,34% a.a.), também em perfeita correspondência com os extratos previdenciários. Não há nos autos comprovação de que, nas respectivas datas, os percentuais contratados superassem os limites regulamentares aplicáveis. As planilhas apresentadas pela autora carecem de rigor metodológico, não demonstrando, em cotejo com a prova oficial, eventual excesso.

A segunda tese diz respeito à alegada duplicidade de IOF. Também aqui não assiste razão à autora. O HISCON de 2025 explicita cobrança única de IOF, no valor de R$ 58,23. A CCB correspondente detalha “IOF (Financiado)” em idêntico patamar, conduta compatível com a legislação tributária que impõe a incidência única do imposto sobre operações de crédito. Não há indícios de cobrança reiterada do mesmo tributo.

Quanto à alegação de vício de consentimento, esta não encontra respaldo. As CCBs indicam, de forma expressa e destacada, taxa de juros, CET, encargos e valor liberado, de modo que a autora teve ciência inequívoca das condições pactuadas. Ademais, consta dos autos refinanciamento posterior, realizado em 2025, o que evidencia adesão continuada à relação contratual.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por dano moral, ressalta-se que a responsabilidade civil exige a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal. Não havendo comprovação de conduta abusiva ou ilícita por parte do réu, não se configura dano indenizável. O simples inconformismo com os encargos contratuais, desacompanhado de demonstração de irregularidade, não gera direito a reparação moral.

Diante desse contexto, a demanda não encontra amparo probatório, impondo-se a improcedência.

Nos consectários, a autora, sucumbente integral, deve arcar com custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CRISTINA CIRIANA DOS SANTOS em face de BANCO C6 S.A..

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por conseguinte, EXTI
NGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa em razão de o magistrado ter proferido sentença sem a produção das provas por ela pretendidas, consistentes na prova pericial.

Não merece acolhida a alegação. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 370, o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto magistrado de origem julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que a controvérsia era exclusivamente documental, bastando a análise dos contratos, extratos do HISCON/INSS e Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) acostadas, não sendo necessária a produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entende que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Nesse sentido:

"Apelação Ação declaratória de nulidade de contrato de franquia Sentença de procedência Inconformismo Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa Rejeição Documentos acostados ao feito que são suficientes para a justa e adequada solução da controvérsia Provas orais que revelam-se absolutamente desnecessárias Incidência do art. 370, parágrafo único, do CPC Preliminar rejeitada. Mérito - Ausência de contrato de franquia válido e eficaz - Circular de Oferta de Franquia encaminhada fora do prazo mínimo exigido pela lei - Ausência de demonstração de que houve a transmissão de know-how - Contrato verbal - Impossibilidade - Contrato de franquia e COF que são atos solenes, devendo ser formalizados de forma escrita, o que não ocorreu na hipótese - Alegação da apelante acerca da intenção da partes em contratar e de afronta à boa-fé por parte do apelado que não supre a exigência de contrato escrito - Art. 166, IV, Código Civil - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Invalidade do negócio jurídico que impõe o retorno das partes ao"status quo ante"- Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO." (Apelação Cível 1028075-37.2021.8.26.0506; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 07/11/2023) ( g.n);

Ressalte-se, por oportuno, que a produção das provas pretendidas pela parte apelante não teria o condão de alterar o desfecho da controvérsia, uma vez que os próprios documentos oficiais — extraídos do sistema do INSS — evidenciam a regularidade das taxas pactuadas e a ausência de duplicidade na cobrança do IOF.

Nesse contexto, revela-se despicienda a produção de novas provas, ante a inexistência de ponto controvertido que não esteja suficientemente esclarecido pelos documentos já acostados aos autos, consoante dispõe o art. 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, mostra-se inócua a realização de prova técnica, porquanto não se identifica, na espécie, qualquer fato que dependa de conhecimento especializado ou científico para sua adequada compreensão, nos termos do art. 464, § 1o, incisos I e II, do referido diploma processual.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao exercer seu poder-dever de velar pela razoável duração do processo e pela efetividade da tutela jurisdicional, evitando a prática de atos instrutórios meramente protelatórios ou destituídos de utilidade concreta, para quem cabe ao juiz impedir que “
as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias”
(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v. 1. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 262)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A controvérsia em exame gravita em torno da suposta extrapolação dos limites máximos de juros remuneratórios e do Custo Efetivo Total (CET), estabelecidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), com fundamento nas Instruções Normativas emanadas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DA NATUREZA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS E DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE TETO

No que tange à temática dos juros remuneratórios nas operações de crédito consignado, cumpre destacar que a Instrução Normativa n.o 28/INSS/PRES, de 2008, disciplina a averbação e a consignação de descontos incidentes sobre benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, estabelecendo um conjunto de diretrizes voltadas à observância dos princípios da transparência, da informação adequada e da regularidade procedimental.

Essa normatização infralegal, embora desprovida de força cogente para reger a validade intrínseca dos contratos civis firmados entre particulares, impõe às instituições financeiras, no exercício de sua atuação junto ao sistema de consignações do INSS, o dever de informar, de forma clara, ostensiva e compreensível, os encargos financeiros incidentes sobre a operação, com destaque à divulgação precisa do Custo Efetivo Total (CET), parâmetro este que reflete, em sua integralidade, o ônus econômico da contratação para o mutuário. Trata-se, pois, de mecanismo destinado a reforçar a simetria informacional entre os polos da relação contratual, promovendo um ambiente mínimo de lealdade, boa-fé e equilíbrio no âmbito das operações creditícias destinadas a beneficiários do regime previdenciário estatal.

Referidos atos normativos, conquanto editados sob a égide da Lei n.o 10.820/2003 e voltados à disciplina administrativa das operações de crédito consignado em benefícios previdenciários, revestem-se de natureza eminentemente infralegal, ostentando função regulamentar no âmbito da Administração Pública.

Destinam-se, pois, precipuamente, à
orientação da atuação dos agentes financeiros perante a autarquia previdenciária
,
sem
que, por si sós,
assumam caráter vinculante
ou força normativa dotada de imperatividade hábil a infirmar, de plano, a validade de pactos firmados entre particulares — mormente quando ausente demonstração inequívoca de afronta a normas cogentes de ordem pública ou de efetivo prejuízo ao contratante hipossuficiente.

Extrai-se dos elementos constantes dos autos que os contratos celebrados em 31 de janeiro de 2024 e 14 de fevereiro de 2025 consignam, respectivamente, taxas de juros de 1,76% e 1,75% ao mês, com Custo Efetivo Total (CET) correspondente a 1,77% e 1,81% ao mês — índices que se revelam compatíveis com os limites registrados no sistema oficial HISCON/INSS, segundo a documentação colacionada aos autos.

Cumpre salientar que a Instrução Normativa n.o 28/INSS/PRES, de 2008, atualmente vigente com as alterações promovidas pela Instrução Normativa n.o 106/PRES/INSS, de 18 de março de 2020, estabelece, em seu art. 13, inciso II, critério objetivo quanto ao teto da taxa de juros aplicável às operações de crédito consignado vinculadas a benefícios previdenciários, nos seguintes termos:

“Art. 13. [...]

II: - a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.”

Verifica-se, pois, que os índices pactuados pelas partes — ainda que situados na faixa limítrofe — não ultrapassam o teto normativo instituído pela autarquia previdenciária, inexistindo, assim, mácula formal que autorize a intervenção judicial corretiva com fundamento na alegada abusividade da taxa de juros contratada.

Outrossim, conforme reiterado pelo STJ a aferição da abusividade de juros deve se pautar pela taxa média de mercado, e não por simples confronto com atos administrativos internos, sendo legítimo o pactuado quando não demonstrado abuso manifesto.

A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Logo, a aplicação automática das Instruções Normativas como critério de nulidade afrontaria a segurança jurídica e a autonomia privada, pilares da ordem contratual.

- DO IOF

O contrato analisado (CCB no 90143878665) evidência, de forma expressa, a
cobrança única de IOF no valor de R$ 58,23
, correspondente ao tributo incidente sobre a operação de crédito. O mesmo valor consta no extrato oficial do HISCON/INSS, o que afasta qualquer alegação de duplicidade.

A questão foi apreciada pelo STJ, no Julgamento do
Resp n. 1.251.331
, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou o entendimento no seguinte sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170
-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC
, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC
: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. -
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ.
REsp: 1251331 RS
2011/0096435-4. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: 24/10/2013). Negritei.

Vê-se que o entendimento continua vigente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART.
1.030
,
I
, B, DO
CPC/2015
. 2. IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRO ENCARGO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

[...]

A cobrança do IOF encontra previsão legal, de acordo com o Decreto no
6.306
/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. O pagamento, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira, financiando-se também o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - que estará diluído nas parcelas do contrato. Logo, é lícito o parcelamento do IOF, eis que recolhido pela instituição financeira responsável tributária pela cobrança perante o Tesouro Nacional, não havendo comprovação do desequilíbrio contratual decorrente de sua cobrança. Aliás, a possibilidade de cobrança do IOF já foi enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça no julgamento
REsp 1.251.331
, julgado sob o rito do artigo
543-C
do
CPC/73
: (...)
Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade na forma de cobrança do IOF, pelo que nego provimento ao recurso neste ponto. Dito isso, o entendimento no sentido da existência de viabilidade legal para sua incidência no tipo de avença em questão foi extraída da apreciação fática da causa e de seus termos - verbetes sumulares n. 5 e 7/STJ. Quanto à comissão de permanência o acórdão recorrido expressamente consignou a inexistência de ilegalidade na sua cobrança, tendo em vista que, na hipótese, "sequer há previsão contratual de comissão de permanência no contrato em questão, não há que se falar em nulidade ou cumulação"
(e-STJ, fl. 225). Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021
,
§ 4o
, e
1.026
,
§ 2o
, do
CPC/2015
. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ.
AREsp: 2247663 PR
2022/0360383-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 14/02/2023). Negritei.

No caso dos autos, verifica-se que o IOF foi devidamente discriminado no contrato, não havendo indícios de cobrança excessiva ou aplicação em desacordo com a legislação pertinente.

Importante ressaltar que o IOF é um tributo federal cuja cobrança é obrigatória nas operações de crédito, sendo o mutuário o contribuinte de direito, conforme disposto na Lei no 8.894/94 e na Lei no 9.779/99.

Assim, sua cobrança é plenamente legal, não havendo que se falar em abusividade.

- DOS DANOS MORAIS e DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

No que concerne ao pedido de indenização por
danos morais
, cumpre salientar que, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais discutidas, inexiste o dever de indenizar.

As Cédulas de Crédito Bancário juntadas aos autos evidenciam que a autora teve
plena ciência das condições contratuais
, com destaque para taxa de juros, valor financiado, número de parcelas e CET. Ademais, a realização de
refinanciamento posterior
, em 2025, reforça a voluntariedade e continuidade da relação contratual, afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de situação que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que
não restou demonstrado pelo apelante
.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
, o STJ consolidou entendimento no sentido de que "a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor", o que, igualmente, não se verifica no caso em exame.

Ademais, não tendo sido reconhecida a cobrança indevida de quaisquer valores, não há que se falar em restituição, seja na forma simples ou em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025